Tribunal: TJDFT
Processo: 0700114-86.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700114-86.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA OLIVEIRA DE PINHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Maria Oliveira de Pinho contra decisão proferida nos autos n. 0703827-55/2023, que deferiu parcialmente o pedido de antecipação da tutela, determinando ao Distrito Federal que forneça à agravante os exames de Tomografia Computadorizada de abdômen superior com contraste sem sedação e Tomografia Computadorizada de pelve ou bacia com contraste sem sedação, conforme os critérios de prioridade clínica a serem observados pela Central de Regulação da Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Em seu recurso, a parte agravante discorreu sobre a probabilidade do direito, enfatizando o direito à saúde, bem como sobre a urgência da medida. Arguiu que o Poder Judiciário não pode proferir uma decisão sem estabelecer o prazo para o cumprimento da obrigação, pois o título judicial torna-se inexequível. E, portanto, permitir que a SES/DF estabeleça o critério e o prazo para realização do procedimento significa, na prática, indeferir o pedido. Alegou que é acometida de Neoplasia Maligna do Cólon e aguarda o procedimento solicitado desde 23.02.2022, tendo sido classificado o seu quadro de saúde e necessidade de realização dos exames como risco amarelo (urgente) pela SES/DF. Ponderou que seu quadro clínico requer constante vigilância a fim de se evitar o agravamento/evolução da doença, que pode culminar em óbito. Ao final, pugnou pela antecipação da tutela recursal para que seja determinada a realização dos exames requeridos. No mérito, fez o mesmo pedido. Vieram os autos conclusos. É o relatório. Decido. Nos termos do art.3o da Lei n.12.153/2009 é possível, no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, o juiz deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo para evitar dano de difícil ou de incerta reparação (artigo 3o), cuja decisão será recorrível por meio de agravo de instrumento (art. 4o). Portanto, o recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a antecipação da tutela poderá ser deferida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sem perigo de irreversibilidade do provimento. No caso concreto, se observa a probabilidade do direito. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e mediante o acesso universal igualitário às ações de saúde e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Em se tratando de cidadão hipossuficiente, é dever do Estado garantir o tratamento adequado para preservação da saúde e qualidade de vida. O Enunciado 93 da III Jornada de Direito da Saúde do CNJ recomenda que: “nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos”. Analisando os autos originários foi possível extrair a urgência para concessão da tutela pretendida, de forma a determinar a marcação dos exames requeridos. A autora, de fato, aguarda há quase um ano a realização das Tomografias, havendo risco que a doença evolua para um quadro incurável e leve a autora à óbito se não houver o adequado acompanhamento com exames, uma vez que os tratamentos a serem indicados também dependem da realização de exames. Como reconhecido pelo próprio juízo de origem: “Na hipótese dos autos, em juízo de cognição sumária, entendo presentes os pressupostos autorizadores da tutela de urgência. Os documentos coligidos com a inicial evidenciam a premente necessidade da internação, ante o delicado estado de saúde da parte autora, o qual me autoriza presumir, inclusive, o risco concreto de óbito”. O relatório médico que acompanha a inicial também atesta a urgência dos exames. Daí a necessidade de se deferir a tutela antecipada para determinar que o Distrito Federal cumpra a obrigação de fazer em prazo razoável, o qual deve ser fixado em 15 dias. Em face do exposto, concedo a antecipação da tutela recursal e determino que o Distrito Federal, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, proceda à realização Tomografia Computadorizada de abdômen superior com contraste sem sedação e Tomografia Computadorizada de pelve ou bacia com contraste sem sedação, em qualquer hospital da rede pública ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular, às expensas do Poder Público. Intimem-se o DF para cumprir a decisão e para apresentar contrarrazões no prazo legal. Informe-se o teor da decisão ao juízo de origem. Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público. Por fim, façam-se os autos conclusos para julgamento. Brasília/DF, 2 de fevereiro de 2023 16:25:20. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator